Tribunal: TJPA
Processo: 0002951-39.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002951-39.2015.8.14.0401

APELANTE: BRENO LEONARDO BOTELHO MENDES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II,

DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA Nº 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA REALIZADA.

CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.

1 – Impossibilidade de condução da pena-base estipulada pelo magistrado sentenciante aquém do mínimo legal, em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.

2 – Dosimetria realizada dentro dos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3
– Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Breno Leonardo Botelho Mendes, irresignado com os termos da r.
sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele e a Adriano da Silva Campelo e Renan Salvador da Silva, a prática do crime do artigo 157, §2º, incisos I e II, do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Na peça acusatória (
Num. 31988207 - Págs. 3 a 5)
há,
ipsis litteris
:

(...) no dia 19 de fevereiro de 2015, por volta das 21h30min, os denunciados adentraram o veículo coletivo, tipo alternativo, linha Bengui/Tapanã, na Rua Yamada, no bairro do Benguí, e anunciaram o assalto. Na ocasião, Adriano da Silva Campelo e Renam Salvador da Silva, empunhando uma faca e um simulacro de arma de fogo respectivamente, efetuaram a subtração, juntamente com o denunciado Breno Leonardo Botelho Mendes, de vários objetos pertencentes aos passageiros da van.

Uma das vítimas, Thiago Costa da Silva, relatou com veemência a agressividade com que foi ameaçado pelos agentes, esclarecendo que teve subtraído o seu aparelho celular, a sua carteira de identidade, além da quantia de R$35,00 (trinta e cinco reais).

Consumada a infração, os agentes desceram do veículo na Rua

Yamada, esquina com a Passagem São João, momento em que passaram a empreender fuga correndo, mas foram detidos por policiais militares ainda de posse da res furtiva, do simulacro de arma de fogo e da faca, estes últimos utilizados na empreitada criminosa.

Encaminhados à autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria do delito.

Diante dos fatos, a autoria e a materialidade do crime são inquestionáveis e estão fartamente demonstradas nos autos pelo depoimento da vítima, das testemunhas e dos denunciados, pelo termo de f1. 27, assim como pelos demais elementos constantes do inquérito.

Houve o recebimento correlato (
Num. 31988208 - Págs. 1 a 2
).

Devidamente citados, o apelante e os demais corréus ofereceram resposta à acusação (
Num. 31988212 - Págs. 1 a 3
).

Decisão em audiência decretando a revelia do apelante (
Num. 31988217 - Pág. 9).

Sentença julgando extinta a punibilidade do corréu Adriano da Silva Campelo em razão de seu óbito, com base nos arts. 107, I, do CPB, e 62, do CPP (Num. 31988220 - Págs. 6 a 8).

Decisão em audiência decretando a revelia do corréu Renan Salvador da Silva (
Num. 31988217 - Pág. 9).

Audiência para oitiva de testemunhas (
Num. 31988223 - Págs. 3 a 6
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 31988226 - Págs. 1 a 3 e Num. 31988227 - Págs. 2 a 6).

Ao sentenciar (
Num. 31988230 - Págs. 1 a 5 e Num. 31988232 - Págs. 1 a 6
), o J
uízo a quo
, em um primeiro momento, julgou
extinta a punibilidade do corréu Renan Salvador da Silva em razão de seu óbito, e no mérito
procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante Breno Leonardo Botelho Mendes, como incurso no delito inserto no art. 157, §2º, II, do CPB, a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato,
em regime inicial semiaberto.

As razões recursais do apelante voltaram-se à condução da pena-base aquém do mínimo legal e consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ (
Num. 31988234 - Págs. 1 a 5 e Num. 31988235 - Págs. 1 a 3).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (
Num. 31988235 - Pág. 9 e Num. 31988236 - Págs. 1 a 4
).

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento da apelação (
Num. 31988291 - Págs. 1 a 3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO

O apelante foi condenado, na espécie, pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do CPB), tendo o juízo dosado sua pena como tal, não reconhecendo, na primeira fase do processo dosimétrico, quaisquer vetores judiciais negativos, conforme indicado pelo art. 59 do CPB, de modo que aplicou sua pena-base no mínimo legal estabelecido de 4 (quatro) anos e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo de um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, contudo, acertadamente, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Fixada a pena-base no mínimo legal, incabível a redução da sanção abaixo desse patamar pelo reconhecimento de circunstância atenuante, nos termos da Súmula 231/STJ.
2. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1882372 MS 2020/0162166-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Destarte, como se pode observar e já antecipado, o magistrado agiu de modo escorreito ao observar enunciado sumulado e jurisprudência pacificada, atestando-se à impossibilidade de condução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em questão.

Na terceira fase, restou definitiva a reprimenda corporal fixada de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa
, o que entendo justa, proporcional e razoável frente ao delito combatido nos presentes autos.

Portanto, deve ser mantida intacta a sentença ora atacada em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 06/08/2023